Tribunal: TJES
Processo: 5006727-22.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006727-22.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Sessão do dia 06.03.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanho o Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado pela
FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA
contra suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
, que rejeitou a proposta de celebração de novo convênio por falta de certidão conjunta negativa de tributos federais (evento 3005107).

Primeiramente, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Como é cediço, os entes públicos celebram convênios para transferir recursos para a execução de programas de trabalho, projetos ou atividades de interesse público durante prazo determinado e em regime de cooperação, sendo comum a utilização desse instrumento jurídico para formalizar a transferência de verbas a fundações com atuação em assistência social, educação e cultura.

De fato, as fundações privadas que atuam na área da saúde não precisam apresentar certidão negativa de débitos para receberem transferências voluntárias de recursos dos entes públicos, pois àquelas não se aplica a regra do artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Incide em prol das entidades sem fins lucrativos que prestam serviços ao SUS as exceções previstas no artigo 25, §3º e no artigo 26, §2º, da Lei Complementar nº 101/00, por conta da prevalência do interesse público primário concernente à manutenção dos serviços essenciais. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VERBA DESTINADA A PROGRAMA HOSPSUS. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. REQUISITO DISPENSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, §§ 1o. E 3o. DA LC 101/2000. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela SOCIEDADE EVANGÉLICA BENEFICENTE DE CURITIBA em face do Secretário de Saúde do Estado do Paraná objetivando seja suspensa a exigibilidade da comprovação de regularidade fiscal e a apresentação de certidão negativa perante o TCE para a participação no Programa de Apoio e Qualificação dos Hospitais Públicos e Filantrópicos do Paraná-HOSPUS e consequentes repasses de verbas.
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a norma contida no art. 25 § 3o. da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – estabelece que não serão aplicadas as sanções de suspensão das transferências voluntárias nas hipóteses em que os recursos transferidos destinam-se à aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social, hipótese dos autos.
3. A exigência de regularidade fiscal deve ser mitigada, notadamente considerando que esta atividade se dá em benefício do interesse público, suprindo a ausência de plena atuação estatal nestas áreas, aplicando o disposto no art. 25, § 3o. da LC 101/2000, independente de ser anterior ou posterior à formalização do convênio. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PARANÁ a que se nega provimento. (AgInt no RMS 44.652/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Neste caso, constata-se que a fundação impetrante possui certidões de utilidade pública municipal, estadual e federal (eventos 3005031, 3005033 e 3005088) e celebrou o convênio nº 9.073/2018 com o Estado do Espírito Santo (evento 3005093) para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde, tendo firmado 11 (onze) termos aditivos (evento 3005099).

Aliás, saliento que a assinatura do 11º termo aditivo ao aludido convênio decorreu de medida liminar conferida (evento 3005124) no mandado de segurança de nº 0029451-42.2021.8.08.0000 de minha relatoria.

Mister ressaltar que o colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, na sessão do dia 01º de agosto de 2022, à unanimidade, acompanhou o voto de relatoria do culto Desembargador Substituto Anselmo Laghia Laranja e concedeu a segurança almejada pela ora impetrante naquele
mandamus
, confirmando a supracitada liminar, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO – LIBERAÇÃO DE RECURSOS – FUNDAÇÃO PRIVADA QUE ATUA NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA – INVIABILIDADE DE CONDICIONAR O REPASSE DE VERBAS À EXIBIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL DE TRIBUTOS FEDERAIS –MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS À POPULAÇÃO DE SANTA LEOPOLDINA E DA REGIÃO – INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA. 1. As fundações privadas que atuam na área da saúde não precisam apresentar certidão negativa de débitos para receberem transferências voluntárias de recursos dos entes públicos, pois àquelas não se aplica a regra do artigo 25, §1º, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
2. O artigo 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal afasta expressamente a sanção de suspensão de transferências voluntárias às entidades que atuam na área de saúde.
3. A fundação impetrante possui certidão de utilidade pública e celebrou o convênio nº 9.073/2018 com o Estado do Espírito Santo para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde, tendo sido comprovado que o 11º (décimo primeiro) termo aditivo apenas não foi celebrado pelo fato de a impetrante não ter apresentado certidão negativa de débitos tributários federais.
4. A falta de repasse de recursos do plano de trabalho do 11º (décimo primeiro) termo aditivo colocaria em xeque as atividades do nosocômio gerido pela fundação impetrante e prejudicaria a população do município de Santa Leopoldina e da região, devendo prevalecer o interesse público primário.
5. Segurança concedida. Liminar confirmada.(TJES, Classe: Mandado de Segurança nº 0029451-42.2021.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 08/08/2022)

O OF/SESA/GS nº 1162/2022, de autoria do Secretário de Estado da Saúde (evento 3005107), evidencia que o convênio de contratualização ofertado pela Portaria nº 076-R, de 19 de maio de 2022 (evento 3005110) pela falta de certidão negativa de tributos federais.

Nesse contexto, reputo que foi violada a regra do artigo 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal
3
, que afasta expressamente a sanção de suspensão de transferências voluntárias às entidades que atuam na área de saúde, portanto, não há que se exigir a certidão de regularidade fiscal com a União para proceder a celebração de novo convênio. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRO MATRE. CONVENIO. ESTADO DO ES. RENOVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS EXCEPCIONALMENTE DISPENSADAS NO CASO, POR SE TRATAR DE QUESTÃO DE SAÚDE. ART. 25, §3º DA LRF. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Pela leitura do § 1º do art. 25 da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) conclui-se que é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade do ente beneficiado com o repasse da transferência voluntária, entre as quais a pontualidade no pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos, bem como em relação à prestação de contas de recursos derivados de convênios anteriores. Ocorre que a própria norma em seu § 3º estabelece que não serão aplicadas as sanções de suspensão das transferências voluntárias nas hipóteses em que os recursos transferidos destinam-se a aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social, hipótese configurada nos autos, em que o convênio firmado com o Estado do Paraná tem por objeto a execução de atividades inerentes ao atendimento das crianças e dos adolescentes em situação de risco pessoal e social.
(REsp 1.407.866/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/10/2013) 2. Ademais, no caso, a impetrante já parcelou os débitos afetos as certidões requeridas, tornando tal ponto, nesta fase, prejudicado. 3. Vencida a tese de que Não viola direito líquido e certo o condicionamento imposto pelo Ministério da Saúde da apresentação de certidão negativa de débitos por parte das instituições interessadas. 4. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160040547, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 16/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018)

APELACÃO. Convênio. Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.
Exigência de certidão negativa de débito para realização de convênio com o Estado e repasse de verbas públicas. Serviço essencial prestado à população. Entidade filantrópica sem fins lucrativos que depende do repasse das verbas públicas para a consecução das suas atividades. Ponderação de interesses. Saúde pública que deve prevalecer sobre interesse fiscal.
Situação enquadrável no art. 196 da CF. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1002936-26.2019.8.26.0483; Ac. 14031982; Presidente Venceslau; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Danilo Panizza; Julg. 05/10/2020; DJESP 15/10/2020; Pág. 2283)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. Irmandade do senhor Jesus dos passos. Imperial hospital de caridade.
Celebração de convênio na área da saúde. Subvenção financeira. Pedido formulado para desobrigar-se de apresentar certidão negativa de débitos. Liminar concedida pelo juízo de origem com fundamento no §3º do art. 25 da Lei Complementar federal nº 101/2000. Inconformismo do estado de Santa Catarina. Alegação de que a exigência é válida, nos termos do art. 24, III, e art. 76, II, do Decreto Estadual nº 127/2011. Tese insubsistente. Hipótese dos autos que se enquadra na exceção da Lei de responsabilidade fiscal.
Interesse público configurado. 60% dos atendimentos realizados pelo nosocômio são em favor do Sistema Único de Saúde. Recurso conhecido e desprovido. Interlocutório mantido. (TJSC; AI 5002641-32.2020.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Júlio César Knoll; Julg. 10/08/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. Contrato. Associação beneficente são Rafael (sem fins lucrativos). Liberação de verbas públicas para atendimento da saúde (hospital). Apresentação de certidão negativa de débitos. Requisito dispensável. Interpretação do art. 25, § 3º, da LC nº 101/2000.
A)
C
onsiderando o objeto do convênio a ser firmado. Serviço de plantão de urgência, emergência nas especialidades médicas de ortopedia, anestesia e cirurgia geral., não é exigida pela legislação, para a transferência de recursos, certidão negativa de débitos.
B) Apesar da associação beneficente são Rafael ser pessoa jurídica de direito privado, não possui fins lucrativos e atua em prol da população do município de rolândia, de modo que se enquadra em uma das hipóteses em que a exigência de certidão negativa de débitos é afastada, ante a prevalência do interesse social envolvido (saúde), nos termos do artigo 25, §3º, da Lei de responsabilidade fiscal.
C)
P
ortanto, é ilegal a não realização de convênio, pelo município, em que se despenda verba de transferência voluntária destinada à saúde, em virtude, exclusivamente, da não apresentação da certidão negativa de débitos, por afronta à disposição legal expressa (artigo 25, § 3º, da Lei complementar nº 101/2000. Lei de responsabilidade fiscal).
2) Sentença mantida em reexame necessário. Segurança concedida. (TJPR; ReNec 1734736-5; Londrina; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Cunha; Julg. 31/07/2018; DJPR 15/08/2018; Pág. 545)

Sobre o tema, o Desembargador Federal Marcus Abraham leciona que:

Uma das consequências do descumprimento das normas constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal é a aplicação das sanções institucionais, que atingem diretamente o ente federativo, o Poder ou o órgão.
Essas sanções se materializam basicamente através do impedimento ao recebimento pelo ente federativo, órgão ou poder, de recursos financeiros originários de transferências voluntárias (excetuadas aquelas relativas às ações de educação, saúde e assistência social)
, obtenção de garantias e contratação de operações de crédito.
4

Cumpre mencionar, ainda, que a falta de celebração de convênio poderá causar prejuízos aos serviços de saúde ofertados à população do município de Santa Leopoldina e da região, pois a fundação impetrante disponibilizará (evento 3005102), 05 (cinco) leitos de enfermaria clínica, 08 (oito) leitos de enfermaria psiquiátrica e 10 (dez) leitos de enfermaria cirúrgica aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), caso firmado o convênio.

Nesse contexto, reputo que a não celebração do convênio com base na falta de certidão negativa de débitos federais coloca em xeque o interesse público primário da população de Santa Leopoldina e da Região, mormente pelo fato de que a Lei de Responsabilidade Fiscal assegura a transferência de recursos que viabilizem a continuidade da prestação de atendimento médico-hospitalar, ainda que a fundação não detenha todas as certidões negativas de débitos tributários e trabalhistas.

Firme a tais considerações, confirmo a medida liminar, e
CONCEDO
a segurança deste
mandamus
, no sentido de determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a certidão negativa de débitos tributários federais como condição de celebração do convênio da Portaria nº 076-R, de 19 de maio de 2022 e, via de consequência, resolvo o mérito do
mandamus
nos ditames do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos dizeres do artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e de custas remanescentes (artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/13), sendo que inexistem custas prévias a serem ressarcidas à beneficiária da gratuidade de justiça.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno de fls. 01/10 do evento 3401731.

É como voto.

1
TJES; MSCv 0028361-96.2021.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 05/10/2022; DJES 17/11/2022.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

3
Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

[...]

§3º Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

4
ABRAHAM, Marcus. Curso de direito financeiro brasileiro – 5. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 436.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – LIBERAÇÃO DE RECURSOS – FUNDAÇÃO PRIVADA QUE ATUA NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA – INVIABILIDADE DE CONDICIONAR O REPASSE DE VERBAS À EXIBIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL DE TRIBUTOS FEDERAIS – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS À POPULAÇÃO DE SANTA LEOPOLDINA E DA REGIÃO – INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
As fundações privadas que atuam na área da saúde não precisam apresentar certidão negativa de débitos para receberem transferências voluntárias de recursos dos entes públicos, pois àquelas não se aplica a regra do artigo 25, §1º, inciso IV, alínea “a”, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.
O artigo 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal afasta expressamente a sanção de suspensão de transferências voluntárias às entidades que atuam na área de saúde, portanto, não há que se exigir a certidão de regularidade fiscal com a União para proceder a celebração de novo convênio.

3.
A fundação impetrante possui certidão de utilidade pública e apenas não teve celebrado novo convênio por não ter apresentado certidão negativa de débitos tributários federais.

4.
A falta de celebração do convênio colocaria em xeque as atividades do nosocômio gerido pela fundação impetrante e prejudicaria a população do município de Santa Leopoldina e da região, devendo prevalecer o interesse público primário.

5
.
Segurança concedida. Liminar confirmada. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA almejada no presente mandamus e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.